Tribunal: TJMT
Processo: 1016739-53.2020.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1016739-53.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade, Prisão Domiciliar / Especial, COVID-19]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[RUBIA FERRETTI - CPF: 502.334.081-34 (ADVOGADO), CRISTIANO LUIZ DA SILVA - CPF: 012.032.751-10 (PACIENTE), Juizo da Segunda Vara Criminal da Comarca de Cuiabá (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), CRISTIANO LUIZ DA SILVA - CPF: 012.032.751-10 (PACIENTE), RUBIA FERRETTI - CPF: 502.334.081-34 (ADVOGADO), RUBIA FERRETTI - CPF: 502.334.081-34 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DA CAPITAL (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS –
PROCESSO EXECUTIVO DE PENA – ALARDEADO EXCESSO DE PRAZO NO EXAME DO PEDIDO DE RETIFICAÇÃO DO CÁLCULO DE PENA PROTOCOLADO NA INSTÂNCIA PRIMITIVA – NÃO CARACTERIZADO – RAZOABILIDADE DO TRÂMITE PROCESSUAL – AUSÊNCIA INÉRCIA DAS AUTORIDADES PÚBLICAS – EXCESSO DE PROCESSOS CONCLUSOS NA 2ª VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DA COMARCA DE CUIABÁ/MT – REITERADOS PEDIDOS PROTOCOLADOS PELA PRÓPRIA DEFESA – INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO N.º 64 DA SÚMULA DO STJ - INVIABILIDADE DA CONCESSÃO DA PRISÃO DOMICILIAR HUMANITÁRIA OU PROGRESSÃO ANTECIPADA DE REGIME – MATÉRIA NÃO ANALISADA EM 1º GRAU – INDEVIDA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO –
ORDEM DENEGADA
.

1.

Não caracteriza a coação ilegal por excesso de prazo no exame do pedido protocolado pela i. defesa nos autos do processo executivo de pena originário se não comprovada a desídia da acusação ou da d. autoridade judiciária na condução do feito, uma vez que as medidas cabíveis e necessárias estão sendo tomadas em tempo hábil, justificando cerco elastério no trâmite processual em razão do excesso de processos conclusos em gabinete na 2ª Vara de Execuções Penais da Comarca de Cuiabá/MT, decorrente dos diversos pedidos protocolados em razão da pandemia do novo coronavírus, que exigiu a determinação da análise em ordem cronológica, que somente é excepcionada diante de evidente direito a algum benefício executório, o que não se apresenta na hipótese concreta.

2.

Outrossim, os diversos pedidos defensivos protocolados na instância primitiva, que, por óbvio, necessitam ser remetidos ao i. órgão ministerial para a colheita de seu parecer, e, por consequência, alteram a data de conclusão do feito ao gabinete, indicam que a demora na análise dos pedidos se deu por culpa da própria defesa, a incidir o entendimento previsto no Enunciado n.º 64 da Súmula do STJ, a tornar imperiosa a denegação da ordem do
mandamus
, máxime porque não é a via cabível para acelerar andamento processual.

3.

Inexistindo manifestação do d. juízo singular quanto ao pedido de prisão domiciliar humanitária ou progressão antecipada de regime, nos moldes da Recomendação n.º 62/2020 do CNJ, veda-se o exame da matéria diretamente por esse eg. Sodalício, sob pena de indevida supressão de instância e ofensa ao princípio do duplo grau de jurisdição, principalmente se nada revela que o penitente preenche os requisitos do art. 5º da aludida recomendação.

R E L A T Ó R I O

IMPETRANTE

DRA. RUBIA FERRETTI

PACIENTE

CRISTIANO LUIZ DA SILVA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, que
se mantém inerte em relação ao pedido de retificação do cálculo de pena
para alterar a fração do cumprimento da sanção do crime hediondo, em razão da reincidência não ser específica
, consoante alterações trazidas à Lei n.º 7.210/84 com a entrada em vigor da Lei n.º 13.964/2019
,
bem como de declarar a remição de 47 (quarenta e sete) dias da reprimenda
,
proposto pela i. Defesa nos autos do Processo Executivo n.º 0008479-34.2004.8.11.0042, em que o reeducando cumpre a pena total de 47 (quarenta e sete) anos, 06 (seis) meses e 16 (dezesseis) dias de reclusão, em regime fechado, em razão de condenações pelos crimes furto qualificado, roubo majorado, associação criminosa, tráfico de drogas e homicídio qualificado.

A ilustrar o aventado constrangimento ilegal, aduz a firmatária do remédio heroico que no dia
10/06/2020
foi protocolado nos autos do Processo Executivo o pedido de
afastamento da fração de 3/5 (três quintos)
do cálculo da pena para fins de progressão de regime,
em relação ao crime hediondo pelo qual o paciente foi condenado, em razão de não ser reincidente específico
; alegando, nesse desiderato, que devem incidir os
40% (quarenta por cento) previstos no inc. V, do art. 112 da LEP,
consoante redação dada pela da Lei n.º 13.964/2019
,
diante da lacuna na lei quanto aos reincidentes em crimes comuns, por ser mais favorável ao reeducando,
e
conforme vem decidindo o d. Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT
; bem como de
remição de 47 (quarenta e sete) dias da pena total
, requerimento este que, embora o feito esteja em gabinete há mais de dois meses, até o momento, não foi apreciado pela d. autoridade acoimada de coatora, a caracterizar o evidente
excesso de prazo
.

Nessa ordem de ideias, assevera que, com a retificação no cálculo de pena pleiteada pela i. Defesa, a data de
28/06/2022
, atualmente prevista para o penitente ser progredido ao regime intermediário, seria alterada para
14/11/2020
, a permitir que,
nos termos da Recomendação n.º 62/2020 do CNJ, fosse beneficiado com a antecipação do aludido benefício executório
, em razão da situação pandêmica ora vivenciada, notadamente porque são conhecidas a precariedade e a superlotação da unidade prisional em que recolhido, fatores estes, inclusive, que deram causa à declaração provisória pelo Supremo Tribunal Federal do estado de coisas inconstitucional do sistema penitenciário brasileiro
, no julgamento da cautelar requerida na ADPF n.º 347, e que colocam em risco a saúde do reeducando, por facilitarem sobremaneira a proliferação do coronavírus no local.

De mais a mais, invocando o direito à saúde, garantido constitucionalmente e reafirmado no art. 41, inc. VII, da LEP, o princípio da dignidade da pessoa humana e Tratados Internacionais que versam sobre Direitos Humanos, ratificados pelo Brasil, sustenta que no
estabelecimento carcerário em que recolhido o paciente existem vários casos confirmados de contágio pelo coronavírus
, o que, na intelecção da patrona, justifica a imediata colocação do reeducando em prisão domiciliar, com monitoramento eletrônico, ou a antecipação da progressão ao regime intermediário,
até que o d. juízo singular aprecie o pedido defensivo protocolado no PEP.

Por tudo o que expõe, a impetrante requer a concessão da ordem, inclusive liminarmente, para que o paciente seja imediatamente colocado em prisão domiciliar humanitária ou beneficiado com a antecipação da progressão ao regime intermediário até que o pedido retificação do cálculo de pena, protocolado em 1º grau, seja devidamente apreciado pelo d. Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, ou,
subsidiariamente
, que seja fixado o prazo de 48h (quarenta e oito horas) para que haja a prolação da decisão pela d. autoridade acoimada de coatora.

A ordem veio munida com a documentação registrada sob o ID 53639479 ao ID 53639484.

Inicialmente o processo eletrônico foi distribuído, por sorteio, ao Exmo. Des. Marcos Machado, que determinou a redistribuição do feito, vindo-me conclusos por prevenção ao
Habeas Corpus
n.º 1016169-67.2020.8.11.0000.

A tutela de urgência reclamada restou
indeferida
(ID 54467972) e as informações solicitadas à d. autoridade tida por coatora foram capituladas sob o ID 55240480.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação da ordem
(ID 56416482).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação, o
writ
há que ser submetido a julgamento.

Verte dos autos eletrônicos que, no Processo Executivo n.º 0008479-34.2004.8.11.0042, o paciente
Cristiano Luiz da Silva

cumpre a pena total de
47 (quarenta e sete) anos, 06 (seis) meses e 16 (dezesseis) dias de reclusão, em regime fechado, em razão de condenações pelos crimes furto qualificado, roubo majorado, associação criminosa, tráfico de drogas, constituição de milícia privada e homicídio qualificado.

De acordo com as informações prestadas, remanescem 36 (trinta e seis) anos, 02 (dois) meses e 04 (quatro) dias de reprimenda a ser cumprida, sendo o requisito objetivo para a progressão de regime preenchido no dia
28/06/2022
.

Outrossim, no dia
05/06/2020
, foi interposto recurso de Agravo em Execução pelos
advogados Tarcisio Luiz Brun e Diandra A. Fernandes Figueiredo
, em face de decisão que indeferiu o pedido de inclusão como detração do período relativo à prisão preventiva do penitente.

Posteriormente, em
10/06/2020
, os novos
patronos Fernanda de Lima Chaves e Claudionor Antônio Chaves de Lima
apresentaram pedido de retificação da fração adotada para a progressão de regime em relação ao crime de tráfico de drogas, bem como a remição de pena pelo labor, e juntaram aos autos o termo de renúncia assinado pelo reeducando e nova procuração.

Em
22/06/2020
, o instrumento recursal foi devidamente recebido pelo d. Juízo das Execuções Penais e determinada a remessa do feito ao i. órgão ministerial de 1º grau, o qual, além de apresentar as contrarrazões recursais, opinou pelo indeferimento do requerimento de correção da fração constante no memorial de pena e, ainda, pugnou pela requisição de folhas de frequência laboral para análise de eventual remição de pena.

Na sequência, no dia
02/08/2020
, imbricou-se ao feito um novo petitório assinado por
nova profissional, a advogada Jasmim Neves Valles
, mediante o qual manifestou a desistência do recurso interposto e, da mesma forma que os causídicos anteriores, pugnou pela retificação da fração lançada no cálculo de pena, pela remição pelo trabalho e pela progressão de regime, apresentando, ainda, termo de revogação dos poderes outorgados aos profissionais anteriores e nova procuração assinada pelo recuperando.

Dois dias depois, ou seja, em
04/08/2020
, nova petição aportou aos autos do PEP, assinada pela
patrona Rubia Ferreti Valente
, ora impetrante do presente
habeas corpus
, em que acusa serem falsas as assinaturas do penitente constantes na procuração e no termo de revogação apresentados pela causídica anterior (Jasmim Neves Valles), além de acostar ao feito a cópia do substabelecimento sem reserva de poderes em seu nome, assinado pelo advogado
Claudionor Antônio Chaves de Lima.

Diante desta celeuma, o d. juízo
a quo
determinou o segredo de justiça e a consequente intimação do reeducando, ora paciente, para que informasse, de forma livre e sem qualquer pressão, quem estaria de fato representando-lhe judicialmente e na defesa de seus interesses nos autos executórios.

Ato contínuo, a
advogada Rúbia Ferreti Valente
novamente peticionou no PEP, desta vez, requerendo a desconsideração da peça anteriormente apresentada.

Instado a se manifestar, o representante ministerial opinou pelo cumprimento da decisão judicial.

Em seguida, aportou ao feito originário uma mídia audiovisual do reeducando, por meio da qual deixa evidente que “
se sente patrocinado pelos profissionais Rubia Ferreti Valente e Júlio, sendo que este, segundo a direção da unidade, é estagiário e trabalha com a advogada Jasmim Neves Valles”
. Ademais, foi apresentada uma declaração escrita do paciente em que expressa “
Eu Cristiano Luiz da Silva informo que todas as vezes sou atendido pelo advogado Rúbia e advogado Júlio e Wagner”
, além de revelar que “
tem um advogado que a minha família arrumou, por falta de comunicação não sei o seu nome certinho”
(
sic
) (ID 55240480 – Pág. 3).

Após os autos serem remetidos à i. representante do Ministério Público, a d. autoridade reputada de coatora proferiu decisão no dia
07/08/2020
, por meio da qual, inicialmente esclarece a sobrecarga de trabalho que acomete aquele juízo, em razão da declarada pandemia do novo coronavírus, haja vista os diversos requerimentos defensivos protocolados, em sua maioria, pugnando algum benefício apontado na Recomendação n.º 62/2020 do CNJ, que propiciou um
sobressalto de processos conclusos em gabinete, que na data de 16/03/2020 eram 107 (cento e sete) para 3.709 (três mil, setecentos e nove) em 07/08/2020.

Com isso, foi editada a Portaria n.º 006/2020/GAB I, datada em 04/06/2020, posteriormente alterada pela Portaria n.º 007/2020/GAB I, de 10/06/2020, para garantir a transparência nas atividades internas do gabinete sobre a ordem de enfrentamento dos processos conclusos, com a estipulação do
critério cronológico de conclusão
, que é excepcionado apenas nos casos de implemento do requisito objetivo para a progressão de regime, de penitentes maiores de 60 (sessenta) anos, recuperandas gestantes, lactantes ou mães de crianças de até 12 (doze) anos incompletos ou, quando o estado de saúde do enclausurado recomendar, além da análise de interposição de recurso de Agravo em Execução.

De mais a mais, esclareceu o d. magistrado singular que, mesmo analisados e concedidos os pedidos defensivos pugnados nos autos do PEP originário, o requisito objetivo, relativo à progressão de regime, restaria preenchido somente em dezembro de 2020, de modo a inexistir qualquer justificativa para que o pedido do paciente, que havia sido remetido concluso há poucos dias ao gabinete, fosse analisado anteriormente em relação aos que já estavam há mais tempo aguardando deliberação judicial.

Veja-se o trecho do
decisum
nesse sentido:

“
Ora, não se pode permitir que processos que estão conclusos há poucos dias passem na frente de executivos que aportaram a este Gabinete nos meses de Março, Abril, Maio, Junho, Julho e, até mesmo, em Agosto, ou seja, antes do presente PEP.

Está mais do que claro que alguns subterfúgios utilizados por um ou outro profissional, como as representações na Corregedoria ou a impetração de Habeas Corpus ou, mesmo, a interposição de recursos, mesmo não possuindo direito premente, apesar de serem expedientes totalmente legais, tem objetivo de adiantar a análise dos processos de seus clientes ou, em outras palavras, "furar a fila", deixando inúmeros "companheiros de cela", que eventualmente possuam melhor direito, privados de terem seus processos apreciados, em face à altíssima demanda ocasionada pela crise sanitária.

Ora, “Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza (...)” (art. 5º da CF); logo, há de se respeitar as Portarias nº 006/2020/GAB I e 007/2020/GAB I, que foram baixadas, exatamente, para igualar o direito de ter seu processo apreciado, não sem atentar às prioridade legais e temporais.

Não obstante a tal circunstância, este Juízo se verga à hierarquia, sendo absolutamente obediente aos comandos superiores, todavia, é importante que os excelentíssimos membros das instâncias mais elevadas saibam o que, de fato, está a acontecer neste Núcleo de Execuções Penais.

Lamentavelmente, frisa-se, pelo alto fluxo de trabalho ocasionado pela pandemia, com centenas e centenas de recuperandos clamando por um ou outro direito, principalmente para não permanecer encarcerado, durante a crise sanitária,
este Juízo não está tendo como acolher os insistentes pedidos de análises imediatas de processos
, realizados por advogados ou mesmo, por familiares,
quando os feitos não evidenciam, de plano, direito a ser concedido
, posto que contrariam à igualdade entre os apenados, os quais, muitas vezes, em razão do elevado número de processos conclusos após o dia 18/03/2020, aguardam há mais de mês por uma decisão”
(ID 55240480 – Pág. 5) – grifei.

Por fim, homologou o pedido de desistência do Agravo em Execução interposto e determinou a manutenção do feito concluso para análise dos pleitos defensivos, respeitando a ordem cronológica de entrada em gabinete, assim como a retirada do sigilo do processo.

E, quanto à representação judicial, frisou ter sido esclarecido pelo próprio recuperando, contudo, por aparentemente haver um conflito ético ou mesmo acusação de crime de falsificação, ainda que retratada, determinou o envio de cópias dos documentos apresentados ao Conselho de Ética e Disciplina da OAB, bem como à Promotoria de Justiça de Feitos Gerais desta Capital, para adoção de diligências e medidas necessárias.

Na sequência, em
11/08/2020
, a
profissional Rubia Ferreti Valente
apresentou pedido de retirada do sigilo dos autos e exclusão das peças apresentadas pela subscritora. E, no dia
01/08/2020
, a
advogada Jasmim Neves Valles
peticionou nos autos do PEP demonstrando não se opor à análise por ordem cronológica, contudo, pleiteou para que o feito fosse analisado em respeito à conclusão anterior, ou seja,
29/06/2020.

Com isso, assim decidiu a d. autoridade tida por coatora,
in verbis:

“Vistos etc.

A defesa do recuperando CRISTIANO LUIZ DA SILVA pugna pela retirada do sigilo, bem como, a exclusão das peças anteriormente apresentadas pela profissional Rubia Ferreti Valente; na sequência, clama pela análise dos autos por ordem cronológica, todavia, respeitando a conclusão realizada em 29/06/2020, ou seja, anteriormente à celeuma trazida à baila.

Pois bem. No tocante à retirada do sigilo dos autos e a exclusão dos petitórios anterior, denota-se que a matéria foi objeto da decisão constante à mov. 90.1.

Inclusive, o PEP se encontra em status “público” e as peças mencionadas já foram encaminhadas à Promotoria de Justiça e OAB para as análise e determinação das diligências necessárias.

Logo, não há que se falar em nova apreciação.

D’outra banda, quanto ao pedido de alteração da conclusão do feito para o dia 29/06/2020, razão não guarda a defesa.

Isso porque, embora o feito se encontrasse concluso desde 29/06/2020, aguardando a análise deste Juízo, em respeito à Portaria nº 006/2020/GAB I, o mesmo só fora analisado em razão da provocação da própria defesa.

Ora, é sabido que o Estado-juiz só atua quando provocado, ou seja, não age de ofício, por iniciativa própria, ne procedat iudex ex officio.

Outrossim, ainda que assistisse razão à patrona, o SEEU não possui mecanismo hábil a alterar a data da conclusão dos feitos encaminhada a este Gabinete, tampouco lembrete capaz de redirecionar a data de conclusão ou sinalizar o PEP.

Assim, não há que se falar em acolhimento da pretensão.

Com essas considerações, DEIXO DE ANALISAR o pedido de retirada do sigilo e extração das peças anteriormente apresentadas pela profissional Rubia Ferreti Valente, mormente porque pode interessar ao Ministério Público e/ou à OAB; e DEIXO DE ACOLHER o pedido de alteração da data de conclusão dos autos.

Aguarde-se em Gabinete a análise dos pedidos anteriormente apresentados, em respeito à Portaria nº 006/2020/GAB I.

Às providências.”
(ID 55240480 – Págs. 6/7).

Diante desse contexto,
não vislumbro desídia da i. acusação ou da d. autoridade judiciária na condução do feito, n
em demora injustificada no andamento processual, de modo a causar constrangimento ilegal passível de correção
, pois as medidas necessárias e cabíveis foram tomadas em tempo hábil, a inviabilizar o acolhimento da tese defensiva de que há excesso de prazo no exame do pedido defensivo protocolado na instância primitiva.

A propósito, a
jurisprudência brasileira vem orientando-se no sentido de que somente se caracteriza o alardeado constrangimento ilegal se houver “
mora decorrente de ofensa ao princípio da razoabilidade, consubstanciada em desídia do Poder Judiciário ou da acusação
(...)
” (HC 420.985/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 16/08/2018, DJe 28/08/2018)
, o que não se vislumbra na hipótese concreta.

Nessa toada, há de se ter em conta que os
interregnos de tempo
previstos na legislação penal devem ser analisados com
juízo de razoabilidade
, pois, por não serem fatais ou peremptórios, comportam dilações diante das particularidades do caso concreto, sem configurar coação ilegal por excesso de prazo.

Com isso, apesar da Constituição Federal de 1988, em seu art. 5º, inc. LXXVIII, assegurar a todos, no âmbito judicial e administrativo, a razoável duração do processo e os meios necessários para garantir uma celeridade de sua tramitação, resta evidente que esta garantia deve ser compatibilizada com outras também previstas constitucionalmente às partes no curso do processo, a exemplo do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório.

Por consequência, sendo devidamente esclarecido pelo d. juízo singular que os processos remetidos ao seu gabinete estão respeitando a ordem cronológica determinada pela Portaria n.º 006/2020/GAB I, de 04/06/2020, posteriormente alterada pela Portaria n.º 007/2020/GAB I, de 10/06/2020, em razão da situação pandêmica ora vivenciada, que
ocasionou um aumento significativo nos pedidos de liberdade, prisão domiciliar e flexibilização de cumprimento da pena nos processos executivos,
sem que exista motivo para excepcionar o caso do ora paciente, visto que,
“
ainda que analisados e concedidos os pedidos defensivos o requisito objetivo relativo à progressão de regime, restaria preenchido, tão somente,
em Dezembro de 2020
”
(ID 55240480 – Pág. 5), que, a meu ver, por estar distante, sequer garante o direito à progressão de regime antecipada, nos termos da Recomendação n.º 62/2020 do CNJ,
entendo que há justifica plausível para certo elastério no exame do pedido
.

Aliás, existem precedentes jurisprudenciais que permitem certa flexibilização do princípio da razoável duração do processo em situações em que há uma sobrecarga de trabalho que assoberba a autoridade judiciária, como, aparentemente, é o caso
sub judice
(STF – HC 114166, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 05/02/2013, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-037 DIVULG 25-02-2013 PUBLIC 26-02-2013).

De mais a mais, não há como desconsiderar que, no caso em apreço, houve sucessivos requerimentos protocolados por advogados diversos nos autos do PEP, o que ocasionou as variadas remessas do feito ao Ministério Público, para a colheita de seu parecer, e, por consequência, a modificação da data de conclusão do feito ao gabinete, a amparar, ainda mais, a demora na análise do pedido defensivo, incidindo na hipótese o entendimento previsto no
Enunciado n.º 64 da Súmula do STJ
,
in verbis:

“
Não constitui constrangimento ilegal o excesso de prazo na instrução, provocado pela defesa
”
(grifei).

Assim, considerando que,
em regra o
habeas corpus
não deve ser utilizado para acelerar a análise de pleitos formulados em 1º grau
, sob a alegação genérica de que há excessiva demora, não encontro motivos para conceder a ordem na presente impetração.

Nesse sentido é o precedente do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo,
in verbis:

“HABEAS CORPUS – EXECUÇÃO PENAL – ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO PARA APRECIAÇÃO DE PLEITO DE LIVRAMENTO CONDICIONAL – INOCORRÊNCIA – AUSÊNCIA DE PEDIDO PENDENTE DE ANÁLISE EM PRIMEIRO GRAU –
REMÉDIO HEROICO QUE NÃO SE PRESTA A ACELERAR O PROCESSAMENTO OU À CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS PRISIONAIS
– PACIENTE ASSISTIDO PELA DEFENSORIA PÚBLICA QUE JÁ DEDUZIU PLEITO DE PROGRESSÃO DE REGIME EM SEU BENEFÍCIO – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VERIFICADO – ORDEM DENEGADA”
(TJ-SP 00077771220188260000 SP 0007777-12.2018.8.26.0000, Relator: Juvenal Duarte, Data de Julgamento: 12/04/2018, 5ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 13/04/2018) – negritei.

Outrossim, nada comprova que o pedido de prisão domiciliar ou progressão antecipada de regime, nos termos da Recomendação n.º 62/2020 do CNJ, tenha sido analisado pelo d. Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT (Vara das Execuções Penais), a inviabilizar o exame direto por essa Corte,
sob pena de indevida supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição.

Não são outros os termos do precedente do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. RECEPTAÇÃO E ADULTERAÇÃO DE SINAL DE VEÍCULO AUTOMOTOR. EXCESSO DE PRAZO PARA FORMAÇÃO DA CULPA E PERIGO CAUSADO PELO VÍRUS COVID-19. QUESTÕES NÃO DEBATIDAS NO ACÓRDÃO COMBATIDO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. Inviável a apreciação das teses relacionadas ao excesso de prazo para formação da culpa e as que envolvem o risco representado pela propagação do novo coronavírus, sob pena de incidir em indevida supressão de instância, tendo em vista que as questões não foram analisadas no aresto combatido.

2. Não se desconhece que a Recomendação n. 62, de 18 de março de 2020, do CNJ, sugere aos Tribunais e magistrados a adoção de medidas preventivas à propagação da infecção pelo novo coronavírus/Covid-19 no âmbito dos sistemas de justiça penal e socioeducativo. Porém, tal benefício deve ser requerido diretamente junto ao magistrado de primeiro grau que poderá, examinando o caso concreto, melhor avaliar as reais necessidades do paciente.

3. Agravo regimental desprovido”
(AgRg no HC 574.236/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 05/05/2020, DJe 11/05/2020)

– negritei.

Acresço, ainda, que a Recomendação n.º 62, de 17 de março de 2020, editada pelo CNJ, propondo a adoção de medidas preventivas à propagação da doença COVID-19 no âmbito dos estabelecimentos do sistema prisional, inclusive, de reavaliação das prisões provisórias e de flexibilização de cumprimento da pena nos processos executivos, em especial, daqueles presos que se enquadram no grupo de risco,
não implica em garantia de imunidade prisional,

ao revés, os encarcerados que se encaixam em tais hipóteses somente serão beneficiados
acaso indispensável a medida para o enfrentamento da emergência de saúde pública decorrente do novo coronavírus,
mesmo porque como a própria nomenclatura sinaliza, traduz mero conselho, indicação, e
não dever, obrigação.

Como venho me manifestando em outros
habeas corpus
, tal situação é
extravagante, emergencial e transitória
, e deve ser avaliada casuisticamente, não implicando em mudança de entendimento e tampouco em precedente capaz de autorizar a indistinta concessão de liberdade ou colocação em prisão domiciliar a todos que as reclamarem, notadamente neste momento, em que as providências de profiláticas já estão sendo minimizadas, uma vez que o risco de contaminação diminuiu nesta Capital.

E, especificamente nos processos executivos, o art. 5º da Recomendação n.º 62/2020 do CNJ orienta que seja analisada a possibilidade de
progressão antecipada de regime
àqueles que cumprem pena em regime
fechado
e
semiaberto
que sejam mulheres gestantes, lactantes, mães ou responsáveis por criança de até 12 anos ou com deficiência; idosos, indígenas ou enquadrados no grupo de risco; reclusos em estabelecimentos penais superlotados, sem equipe médica de saúde ou com ordem de interdição, com medidas cautelares determinadas ou instalações que favoreçam a propagação do vírus.

No entanto, como já destacado na decisão que analisou a tutela de urgência reclamada, nada comprova que o paciente esteja inserido no grupo de risco de contágio pelo coronavírus ou com a saúde extremamente debilitada, sem que o tratamento adequado possa ser disponibilizado pela unidade prisional em que recolhido.

Ademais, não há evidências de que tenha sido diagnosticado contaminado de COVID-19 e, quanto à preocupação relacionada ao alastramento do coronavírus no ambiente carcerário e ao risco de contaminação de presos no estabelecimento prisional, nada comprova que as medidas profiláticas de combate à proliferação do vírus não estejam sendo devidamente tomadas no local.

Aliás, calha observar, que a precariedade e superlotação do sistema prisional é argumento que pode ser adequado a todo e qualquer preso, de modo a não servir para justificar a concessão de benefícios àqueles que possuem motivos plausíveis para permanecerem presos, como aparentemente é o caso do paciente, mesmo porque, embora o Poder Judiciário busque formas de amenizar esta situação, inclusive, com a edição da Súmula Vinculante n.º 56, não possui meios para, sozinho, solucionar o estado de coisas inconstitucional no sistema carcerário brasileiro, que depende também dos esforços de outros poderes.

Outrossim, o favorecido nessa ordem cumpre pena total de
47 (quarenta e sete) anos, 06 (seis) meses e 16 (dezesseis)
dias, em regime
fechado
,
em razão de condenações pelos crimes furto qualificado, associação criminosa, tráfico de drogas, constituição de milícia privada,
roubo majorado
e
homicídio qualificado
,
estes últimos que, obviamente, envolvem violência e/ou grave ameaça e são de alta reprovabilidade social; sendo previsto para ser progredido ao regime semiaberto somente em
28/06/2022
.

Ressalto, ainda, que
para a progressão de regime ser concedida, mesmo que na hipótese antecipada, nos moldes da Recomendação n.º 62/2020 do CNJ, não basta a satisfação do requisito objetivo, devendo haver o preenchimento, também, do requisito subjetivo, que consiste na apresentação de documento recente atestando o
bom comportamento carcerário do penitente, comprovada pelo diretor do estabelecimento, que não inexiste nos autos do
mandamus,
persistindo
a possibilidade da d. autoridade judiciária de 1º grau entender necessária a submissão do reeducando a exame psicossocial,
que, conquanto não seja obrigatório, nos termos da Súmula n.º 439 do STJ, pode ser determinado caso o julgador entenda por imprescindível ao caso.

Com isso, nesse momento inicial, entendo que a concessão dos benefícios pleiteados
não atenderia à Recomendação n.º 62/2020 do CNJ e

portarias conjuntas dos Ministérios da Saúde e da Justiça e Segurança Pública.

Por tais motivos, sem subestimar o estado pandêmico ora enfrentado globalmente, entendo que inexiste ilegalidade, abuso de poder, teratologia ou constrangimento ilegal manifesto a ser sanado mediante o presente remédio heroico.

CONCLUSÃO:

Ante todo o exposto,
DENEGO A ORDEM
impetrada em favor do paciente
CRISTIANO LUIZ DA SILVA
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/09/2020